Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709229-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ALVES MUNIZ AGRAVADO: IGNIS DIGITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO ALVES MUNIZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, Dr. Joao Henrique Zullo Castro, que, em ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por IGNIS DIGITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, concedeu em parte a tutela provisória de urgência para afastar o réu agravante da administração da sociedade empresária autora agravada, e atribuir a administração social exclusivamente ao sócio LUCAS MEDEIROS DE FREITAS, conferindo exclusivamente a este a movimentação das contas bancárias da sociedade e a prática de todos os demais atos de administração social. Em suas razões recursais (ID 81915825), o réu afirma ser titular de 50,10% das quotas sociais da sociedade autora agravada e administrador da empresa desde a sua constituição. Em apertada síntese, questiona a validade probatória dos documentos que instruem a inicial e sustenta não haver elementos de convicção que comprovem a prática de falta grave, como dilapidação patrimonial, abandono de funções ou negligência, desvio de finalidade, prática de coação, bloqueio de contas bancária e de pagamentos de contas da sociedade autora agravada, ou risco atual e iminente à atividade empresarial causado exclusivamente pelo réu agravante que justificasse o seu afastamento da função de sócio-administrador, não bastando a mera ruptura da affectio societatis para legitimar a dissolução parcial da sociedade com exclusão judicial de sócio. Aponta quadro de saúde que levou os sócios acordarem pela “reorganização interna de atribuições, sem qualquer rompimento do vínculo funcional ou renúncia às responsabilidades empresariais”, e alega não atendimento do requisito de urgência exigido pelo artigo 300 do CPC, tendo em vista tal circunstância teria ocorrido há mais de 1 (um) ano. Junta documentos visando demonstrar que “permaneceu atuando de forma contínua e regular em frentes compatíveis com sua condição de sócio majoritário e administrador, incluindo atividades comerciais e de vendas, prospecção de novas oportunidades, busca de investidores e parcerias estratégicas, construção de networking institucional, conexões estratégicas e apoio a decisões administrativas, financeiras e societárias”, de modo a justificar a contínua percepção de valores como “contraprestação vinculada ao exercício da administração”. Pondera a existência de tratativas regulares entre os sócios visando uma solução consensual para a cessão de suas quotas sociais, e objeta a repercussão imediata do boletim de ocorrência policial e do ajuizamento de queixa-crime na esfera cível e societária na medida em que não houver apreciação judicial definitiva quanto à veracidade dos fatos que lhe imputam a suposta prática de delito. Afirma a presença da probabilidade do direito à luz da argumentação acima, residindo o periculum in mora na administração temerária exercida isoladamente pelo sócio minoritário com risco de comprometimento irreversível da estrutura e patrimônio empresarial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado “(i) o imediato restabelecimento do agravante à função de administrador da IGNIS, nos exatos termos do contrato social vigente; (ii) a suspensão dos efeitos da averbação realizada junto à Junta Comercial, com expedição de ofício para que conste a revogação da medida até ulterior deliberação judicial; (iii) o restabelecimento da administração societária na forma originalmente pactuada, vedada a concentração exclusiva de poderes de gestão em apenas um dos sócios até julgamento definitivo da controvérsia; (iv) o restabelecimento dos poderes de movimentação bancária e prática de atos de gestão ao agravante, como a inclusão nos grupos removidos e acesso às ferramentas retiradas, nos moldes anteriormente exercidos; (v) a determinação para que o agravado se abstenha de adotar medidas que impeçam o exercício dos direitos políticos e de fiscalização do sócio majoritário, inclusive quanto a acesso a sistemas, relatórios financeiros, infraestrutura tecnológica e ferramentas operacionais”, ou subsidiariamente, para que seja determinada "forma de administração compartilhada ou supervisionada, assegurando-se ao agravante acesso irrestrito às informações operacionais, financeiras e estratégicas da sociedade, preservando-se o equilíbrio societário até a conclusão da instrução probatória”. Preparo recolhido (ID 81918941). É o relato do essencial. DECIDO O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de teses não aduzidas na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. No caso, a matéria arguida pelo réu agravante ainda não foi submetida à apreciação do d. Juízo “a quo”, razão pela qual o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Registre-se que, a par de admissível ao sócio demandado, por ocasião de decisão liminar inaudita altera pars, impugnar a validade probatória dos documentos que instruem a inicial, ressaltar as tratativas entre as partes, juntar documentação médica no intento de explicar suas condutas e documentos que visam evidenciar sua atuação empresarial regular– pois admissível a modificação ou revogação da tutela provisória a qualquer tempo (art. 296, CPC) –, certo é que a impugnação, veiculando fatos novos até então desconhecidos nos autos de origem, deve primeiro ser submetida ao d. Juízo de origem, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, mutatis mutandis, eis o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a argumentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora